Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DEFESA. CERCEAMENTO NÃO OCORRÊNCIA. PROVA. ÔNUS. INVERSÃO. AGIOTAGEM. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPRIEDADE. POSSE. SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETROS.
1. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.
2. A inversão do ônus da prova nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32/2001 é possível na hipótese em que demonstrados indícios suficientes da prática de agiotagem a fim de imputar ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança.
3. A inexistência de elementos de prova, ainda que minimamente aferíveis, no sentido da suposta prática de agiotagem, bem como a falta de indícios de cobrança de juros abusivos não autorizam a inversão do ônus da prova.
4. A suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem suficientemente o domínio ou a posse.
5. O pedido formulado nos embargos de terceiro deve ser rejeitado quando ausente comprovação de propriedade ou posse sobre o bem.
6. A simulação é a celebração de um negócio jurídico que possui aparência normal, porém não visa ao resultado que dele juridicamente espera-se, haja vista que há manifestação enganosa de vontade. O reconhecimento de simulação demanda prova da sua ocorrência.
7. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A utilização da equidade dá-se de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
8. Apelação interposta nos autos n. 0706375-92.2019.8.07.0016 desprovida e apelação interposta nos autos n. 0707628-34.2017.8.07.0001 parcialmente provida.